Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Utilização da CNIB para pesquisa e constrição de bens. Sistema voltado à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade previamente deferidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de pesquisa de bens e constrição do patrimônio do devedor.
III. Razões de decidir
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo principal recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que incidam sobre o patrimônio imobiliário indistinto, bem como sobre direitos relativos a imóveis de devedores. Ressalte-se que a atuação da CNIB está restrita à comunicação dessas ordens previamente deferidas pela autoridade competente, não se destinando à pesquisa ou à constrição direta de bens do devedor no âmbito das execuções ou do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/14 do CNJ
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704040-41.2025.8.07.0000, Rel. Des, James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, AI 0701420-22.2025.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.